Tribunal: TJMT
Processo: 1067745-57.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067745-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BARCELONA - CNPJ: 36.893.782/0001-82 (RECORRIDO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 04.986.708/0001-14 (RECORRENTE), HENRI MATARASSO FILHO - CPF: 383.878.398-09 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO SCHREINER - CPF: 296.428.998-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 297913886 - R.I. nº 1067745-57.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, a Embargante sustenta que houve omissão quanto à fundamentação sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não há relação de consumo entre as partes, visto que não existe demonstração de qualquer aspecto de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência entre elas.

Nesse sentido, verifica-se que conforme o art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, pessoas jurídicas também são consumidoras, contanto que adquiram ou utilizem o produto ou serviço como destinatário final, bem como a vulnerabilidade técnica do Embargado em relação ao Embargante, demonstrando a hipossuficiência do consumidor.

Ademais, em relação à alegada contradição quanto à exigibilidade/negativação do débito, conforme demonstrado na Decisão embargada, a parte embargada descreveu os valores cobrados e que foram objeto de negativação, sendo os meses de setembro a dezembro/2019.

Assim, considerando a rescisão ocorrida (
24/11/2019
), não se mostram ilegítimas as cobranças de setembro a novembro/2024.

Contudo, inexistindo pedido contraposto, o eventual crédito não pode ser perseguido nesta demanda.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025